Tribunal: TJDFT
Processo: 0746057-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: processual civil. Agravo de instrumento. Pasep. Banco do Brasil. Ilegitimidade passiva. Incompetência. Rejeição. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de conhecimento relacionada ao PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade do Banco do Brasil para a causa; (ii) a competência da Justiça Estadual.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi proferida com fundamento no julgamento do Tema 1.150 do STJ, que fixou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...].
4. O objeto da irresignação compreende a aplicação dos índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros pela entidade gestora das cotas únicas, o Banco do Brasil, não sendo objeto de questionamento os índices propriamente ditos, determinados pela União. Assim, não há distinção que justifique o afastamento da referida tese ao julgamento ora em análise.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
---------
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.